Tribunal: TJSP
Processo: 2378780-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR QUE DEVE INCLUIR O CONTRATO DECLARADO INEXIGÍVEL E AS INDENIZAÇÕES. CONTEÚDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Recurso tirado de decisão que rejeitou a justificativa para o cálculo dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença ofertado pela agravante. Autora que teve reconhecida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR QUE DEVE INCLUIR O CONTRATO DECLARADO INEXIGÍVEL E AS INDENIZAÇÕES. CONTEÚDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Recurso tirado de decisão que rejeitou a justificativa para o cálculo dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença ofertado pela agravante. Autora que teve reconhecida a inexistência do contrato no 00808719700, no valor de R$ 33.099,66 e inexigibilidade dos débitos, bem como seu direito à devolução de forma simples dos valores descontados e a ser indenizada pelos danos morais sofridos. E ainda, houve a fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico. Valor do proveito econômico que deve abranger o valor do contrato declarado inexigível, somado ao montante a ser restituído e à indenização por danos morais, ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária. Isso porque, a r. sentença não teve apenas conteúdo condenatório, mas também declaratório. Daí a consideração do conteúdo econômico.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.